Tribunal: TJBA
Processo: 8014193-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014193-76.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: ANE BEATRIZ MENESES DOS SANTOS e outros (14) Advogado(s):LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REAJUSTES ANUAIS DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEI Nº 9.870/99. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DOS CUSTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por estudantes do curso de Medicina, declarando a nulidade de reajustes de mensalidades escolares, limitando os índices aplicáveis e condenando a ré à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita quanto à declaração de ilegalidade de reajustes praticados em períodos não abrangidos pelo pedido inicial; (ii) estabelecer a legalidade dos reajustes anuais de mensalidades escolares à luz da Lei nº 9.870/99 e do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. III . Razões de decidir 3. Reconhece-se julgamento extra petita apenas no ponto em que a sentença declarou a ilegalidade de reajustes praticados em período anterior a 2022, por extrapolar os limites objetivos do pedido formulado na inicial. 4. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quanto ao reajuste de 2025, pois o pedido de limitação e declaração de ilegalidade desse reajuste constou expressamente da petição inicial, havendo ameaça concreta de lesão ao direito dos consumidores. 5. Caracteriza-se a relação jurídica como de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 9.870/99, que impõe dever de transparência e proporcionalidade nos reajustes de mensalidades escolares. 6. Considera-se abusiva a cobrança de reajustes quando ausente demonstração idônea da efetiva variação dos custos do serviço educacional, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. 7. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, desde que configurada a cobrança indevida, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, X, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 240, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.870/99, art. 1º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8008598-33.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.06.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8014193-76.2024.8.05.0146, que tem como parte Apelante, IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e, parte Apelada, ANE BEATRIZ MENESES DOS SANTOS E OUTROS (14). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator